Tribunal: CARF
Processo: 10283.005761/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005761/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.707 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/03/2005
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
OMISSOS OU INCORREÇÕES. CFL 69. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora, na
apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005761/2007-67
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005761/2007-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Belém/PA, Acórdão no 01-9.812/2007, às e-fls.
622/632, que julgou parcialmente procedente o lançamento fiscal, decorrente do
descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com erros de preenchimento nos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei
8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §3°, em relação ao período de 09/2003 a 03/2005,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 30/32 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 35.859.534-7.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa apresentou GFIP com erros de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
mais precisamente nos seguintes campos: Alíquota RAT, Salário Família, Salário-Maternidade,
Retenção (Lei n° 9.711/98) e CNAE, tudo conforme Demonstrativo de GFIP com Informações
Inexatas, Incompletas ou Omissas.
Foi aplicada a multa no montante de R$ 4.462,09 (quatro mil, quatrocentos e
sessenta e dois reais e nove centavos), na forma prevista no art. 32, Inciso IV, § 6°, da Lei n°
8.212/91 e alterações posteriores, c/c o art. 284, Inciso III, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
O presente processo foi baixado em diligência, ao Auditor Fiscal autuante, para
fins de emissão de parecer conclusivo quanto à correção da falta que motivou a autuação em
comento, do que resultou na emissão dos pronunciamentos de fls. 299 e 303/304 dos quais
extraio resumidamente o que segue: Inicialmente solicitou o Auditor autuante a abertura de
diligência para exame de livros contábeis e outros elementos necessários a confirmação da
correção da falta alegada, visto que os elementos apresentados no processo mostram-se
insuficiente para tal. Em diligência informa o Auditor Fiscal que, com base nas RDE's
apresentadas, foram retificados os campos referentes à Alíquota RAT, Salário-Família, Salário-
Maternidade e CNAE, nas competências 09/2003 a 03/2005 e quanto ao campo Retenção (Lei n°
9711/1998) as retificações ocorreram apenas nas competências 12/2003 e 02 a 07/2004, não
havendo retificação nas demais competências 08/2004 a 03/2005, em razão de que na GFIP do
estabelecimento CNPJ 04.028.313/0001-09, a empresa informou somente no tomador CNPJ
02.341.467/0002-01 - Manaus Energia S/A os totais mensais retidos, nos quais incluiu
indevidamente as seguintes retenções efetuadas pelo tomador CNPJ 04.355.657/0001-22 -
Companhia Energética do Amazonas/CEAM: a) 08/2004 - R$5.223,26 (NF 526/2004); b)
09/2004 - R$8.532,80 (NF559/2004); c) 10/2004 — R$8.136,95 (NF 583/2004); d) 11/2004 —
R$7.697,11 (NF589/2004); e) 12/2004 — R$7.397,70 (NF 604/2004); fl 01/2005 — R$8.421,18
(NF622/2005); g) 02/2005 — R$8.136,95 (NF 635/2005); h) 03/2005 — R$6.978,43 (NF
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005761/2007-67

653/2005). Por fim, conclui que as faltas objeto da autuação foram corrigidas, exceto as relativas
ao campo Retenção (Lei 9.711/1998), nas competências 08/2004 a 03/2005, pelo que sugere a
manutenção parcial da multa aplicada.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, relevando a multa para as competências 09/2003 a
03/2005 haja vista a correção das faltas, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 644/648, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Ilustre Relatora está patente a desatenção do Auditor Fiscal ao afirmar que não houve
retificação dos campos pois tudo foi devidamente providenciado pela Recorrente.
É inequivoco que a Recorrente providenciou as correções nas competências 08/2004 e
03/2005, fato que poderá ser comprovado por meio de inspeção aos registros existentes
na sede da peticionária.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.
Trata-se de Auto de Infração, por ter a empresa apresentado Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social – GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme relacionado no anexo I de fls. 44, descumprindo o
previsto no art. 32, IV, §§ 3° e 6° da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, IV e § 4° do
Decreto n° 3.048/99.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos restringiu-se
a mera alegação de que a fiscalização não vislumbrou a hipótese de ocorrência de retificação da
GFIP, sem ao menos apresentar documentos hábeis a comprovar sua afirmação. Se a interessada
aduz a existência de erro, igualmente terá que prová-la. Simples alegações não são suficientes a
eximir a contribuinte da obrigação em tela. Alegar sem provar e o mesmo que alegar sem efeitos.
As informações constantes do Relatório fiscal, em cotejo com a documentação
verificada pela fiscalização apresentam elementos necessários à verificação dos fatos. A base de
cálculo e os fatos geradores estão discriminados no Relatório de Lançamento, integrante da
NFLD, cujos levantamentos contêm a natureza e fonte documental.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005761/2007-67

Pois bem, os autos foram baixados em diligência, onde foi emitida Informação
Fiscal, a qual veiculou parecer conclusivo sobre a não correção das faltas, moldados nos
seguintes termos:
É válido salientar que, de acordo com o artigo 648, § 1% da IN SRP n° 03, de
14/07/2005 (e art. 676, § 1' - IN EUS/DC n' 100 de 1811212003, vigente à época), no
caso da infração objeto da autuação, cada campo, por competência, considera-se uma
ocorrência, independentemente do número de GFIP entregues nessa competência. Isto
posto, conclui-se que foram corrigidas as demais faltas objeto da autuação, exceto a
relativa ao campo Retenção (Lei 9.71 198), nas competências 08/2004 a 03/2005.
Considerando o exposto, a decisão de piso excluiu (relevou) a multa relativa
às competências corrigidas.
Portanto, deve ser mantida a penalidade aplicada.
Relativamente quanto ao pedido de perícia, observamos que este foi genérico sem
apontar os motivos que a justificariam e sem qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim,
de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é considerado não formulado. Se o pedido não foi
formulado adequadamente não pode ser considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pela contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo
indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Ademais, os autos já foram baixados
em diligência. Sendo assim, indefiro o pedido de perícia.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine parcialmente em
dissonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito. NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital